Tribunal: TJES
Processo: 5009689-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009689-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANE GAMA ALMEIDA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA COM VALOR EXCEDENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONVENCIONADAS EM CONTRATO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4061509).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços, posto que a cobrança dos valores mensais é regular;
c)
que não realizou cobranças indevidas;
d)
que não se pode imputar ao recorrente a responsabilidade de produção de prova negativa;
e)
que não há nexo causal entre o dano e a conduta da recorrente;
f)
que inexiste dano indenizável;
g)
que não há de se falar em dano indenizável, posto que o nexo causal não foi comprovado;
h)
que inexistem danos morais e, se havendo, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há ilegalidade nas cobranças realizadas pela recorrente, e se estas geram indenização a título de danos morais.

A autora alega que contratou com a recorrente um plano no valor de R$254,60, contudo, a partir do mês de dezembro de 2020, começou a sofrer cobranças com valor superior àquele acordado.

Ante tal problemática, procurou a prestadora de serviços e informou o ocorrido, momento em que sua fatura foi corrigida. Todavia, as faturas dos próximos meses seguiram com o mesmo erro, apresentando valores distintos dos valores supostamente definidos no momento da contratação.

Em que pese o alegado da recorrente de que não houve falha na prestação dos serviços e de que não realizou cobrança indevida, entendo que sua tese não merece prosperar.

Embora defenda que os valores foram definidos no momento da contratação do plano, que a recorrida tinha ciência destes e de que as faturas iniciais com valores menores foram oriundas de descontos oferecidos pela própria empresa, a recorrente não se desimcumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Era de se esperar que a recorrente trouxesse aos autos, para embasar sua tese, os termos da contratação apresentados no momento desta, junto com a anuência expressa da recorrida, seja por meio de aceite verbal ou assinatura de contrato.

A simples cópia do contrato entabulado entre as partes apresentaria o valor pré-definido das parcelas, o plano convencionado, as possibilidades de desconto e de reajuste programado.

Portanto, o ato de não demonstrar suas alegações, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, traduz ilegalidade na conduta da recorrente, o que configura a falha na prestação do serviço, mais especificamente no dever de informar.

Desta forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, manter o valor da indenização definido na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)